Tribunal: TJMT
Processo: 1004410-14.2022.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004410-14.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS INACIO FERREIRA - CPF: 057.096.111-40 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), MARIANA FERNANDA QUIDA DE GODOY - CPF: 057.972.881-17 (APELADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LUCAS DE LIMA ZAIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O julgador somente poderá
indeferir
o pedido de
justiça

gratuita
se
antes

intimar
a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão (§2º do
art
.
99
do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória que teve a inicial indeferida em razão da falta de recolhimento das custas judiciais.

O apelante defende que não foi observado o art. 99, §2º, do CPC, e que mesmo assim anexou documentos novos aos autos, como comprovante de residência e de renda.

Defende que faz jus ao deferimento do benefício da justiça gratuita.

Pede a reforma do
decisum
.

Sem contrarrazões (ID 158331673).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, ao constatar a falta de comprovante de residência do autor, o juízo já indeferiu a justiça gratuita por ele requerida e mandou recolher as custas e a taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial.

O que aconteceu no ID 158331664, embora ele tenha apresentado os documentos requisitados pelo juízo além de declaração de imposto de renda a fim de corroborar a gratuidade antes requerida.

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, tem direito à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código tem presunção
iuris tantum
de veracidade, tal como era no art. 4º,
caput
, da Lei nº. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Não fosse o bastante, a
suspensão do pagamento das despesas judiciais não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

De acordo com o
§2º do
art
.
99
do CPC, o julgador somente poderá
indeferir
o pedido de
justiça

gratuita
se
antes

intimar
a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão, o que, como visto, não aconteceu no caso concreto.

Não há aqui nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica. Ao contrário, os documentos com ID nº. 158331657, 158331658 e 158331659 atestam que seus ganhos não ultrapassam dois salários mínimo mensais.

Como visto, não há sequer indícios de que perceba por mês mais que três salários mínimos (art. 4º, inciso II, do Decreto nº. 6.135/2007), e com esse valor são supridos os gastos com moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, entre outros, o que evidentemente o impede de arcar com as custas judiciais que sofra prejuízo.

Logo, é manifesta neste caso a incapacidade financeira, o que justifica o deferimento do benefício (art. 99, §3º, do CPC) a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA –
PLEITO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
– INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
ART
.
99
, §2º, DO CPC
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo
99
, § 2º, do CPC,
antes
de
indeferir
o pedido de
justiça

gratuita
, o julgador deve
intimar
a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício
.
(N.U 1018139-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO NÃO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1º-A, DO CPC).
A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Se a parte contrária comprovar a capacidade econômica do requerente, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício, a qualquer tempo, ou mesmo exigir que ele faça prova de sua real situação financeira. Mas quando os elementos constantes nos autos afirmam a precariedade alegada, deve-se conceder a gratuidade a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
.
(Ap nº. 114447/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e deferir o direito à justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023